Tribunal: TJMT
Processo: 1000115-04.2019.8.11.0051
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000115-04.2019.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SABINO MENIN SOBRINHO - CPF: 388.099.150-20 (APELADO), RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (ADVOGADO), ABNER WILLY MORAES SILVA ARAUJO - CPF: 048.833.421-74 (ADVOGADO), KLEVERSON SCHEFFER - CPF: 941.780.201-10 (APELANTE), LUCAS FORTES MODESTO - CPF: 734.141.311-53 (ADVOGADO), RODRIGO DIRENE DE MORAES - CPF: 009.050.671-50 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE(S):

KLEVERSON SCHEFFER

APELADO(S):

SABINO MENIN SOBRINHO

EMENTA
. DIREITO CIVIL.
RECURSO DE APELAÇÃO
CÍVEL
.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE.
CONFISSÃO FICTA PRO AUSÊNCIA DO RÉU EM AUDIÊNCIA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL.
RÉU PESSOA NATURAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE SER REPRESENTADO POR PREPOSTO.
ARTIGO 385, § 1o DO CPC. CONFISSÃO FICTA. PRESUNÇÃO RELATIVA
QUE NÃO IMPLICA EM A PROCEDÊNCIA AUTOMÁTICA DOS PEDIDOS.
CONTRATAÇÃO DO FRETE NÃO COMPROVADA E AUTOR QUE AFIRMA NÃO TER REALIZADO CONTRATAÇÃO VERBAL OU POR ESCRITO COM O APELADO.
SENTENÇA REFORMADA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança e condenou o réu ao pagamento de valores decorrentes de prestação de serviços de transporte de algodão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se a validade da confissão ficta aplicada ao réu/apelante em razão de sua ausência na audiência de instrução e a comprovação da existência de vínculo contratual entre as partes para justificar a condenação imposta na sentença recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O réu/apelante expressamente tomou ciência da audiência de instrução
ao peticionar arrolando rol de testemunhas e juntando carta de preposto.
A
demais, a
representação do réu por preposto revela-se inadequada, tendo em vista que pessoa natural não se confunde com pessoa jurídica, o que afasta a
possibilidade de representação mediante preposto. Inteligência dos

art
s
.
6o (princípio da cooperação) e
75, inciso VIII, do
Código de Processo Civil e da
máxima de que não é permitido à parte se beneficiar de sua própria torpeza (
nemo

auditur

propriam

turpitudinem

allegans
).

4.
Por outro lado, a
confissão ficta resulta em presunção relativa que não implica na procedência automática dos pedidos do autor
,
devendo ser analisado o conjunto probatório.

5.
O apelante apresentou documentos demonstrando que a responsabilidade pelo transporte dos produtos pertencia a terceiros, especificamente à
JPupin
Indústria de Óleos Ltda.
(Fazenda Marabá)
e a Lucas Rodrigo
Pavinato
, contratados para a realização do serviço.

6.
O próprio autor/apelado, em depoimento pessoal, afirmou que não houve contrato escrito ou verbal diretamente com o réu, reconhecendo que a negociação se deu por intermédio da Fazenda Marabá.

7. Nos
termos dos princípios da boa-fé objetiva e da autonomia da vontade, bem como do disposto no artigo 421
,
422
e 427
Código Civil, a relação
jurídica contratual, ainda que verbal, necessita observar a presença dos elementos essenciais à sua formação, quais sejam: a manifestação inequívoca da intenção de contratar, a proposta, a aceitação, a licitude do objeto e a forma, quando exigida por lei, o que não se verifica no presente caso.

8.
Os documentos juntados aos autos e a oitiva testemunhal não são suficientes para estabelecer a prova da
proposta e da
contratação
,
a quantidade de fretes e
os
respectivos valores que o autor/apelado alega ter realizado para o réu/apelante, ônus da parte autora, com fulcro no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente a ação. Teses de julgamento:

"A confissão ficta decorrente da ausência da parte em audiência de instrução não implica presunção absoluta dos fatos alegados pela parte contrária, devendo ser analisado o conjunto probatório."

"A ausência de provas documentais e a incerteza dos depoimentos testemunhais impedem o reconhecimento de obrigação contratual e consequente condenação ao pagamento de serviços."

________

Dispositivo
s
relevante
s
citado
s
: Código de Processo Civil,
arts
.
6o, 75, VIII e 373, I; Código Civil,
arts
. 421, 422 e 427.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1301711/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, julgado em 08/06/2020; TJMT, AC 1002319-55.2018.8.11.0051, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, julgado em 05/04/2022; TJPR, APL 0008749-36.2020.8.16.0017, Rel. Des.
Jucimar

Novochadlo
, julgado em 13/02/2023
;
TJ-SP - AC: 10035635420148260079 SP 1003563-54.2014.8.26.0079, Relator: Hélio Nogueira, Data de Julgamento: 15/08/2019, 22a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/08/2019
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de Apelação,
interposto p
or

KLEVERSON SCHEFFER
, contra sentença (ID
260761700
)
proferida pelo Juízo da
1a
Vara da
Comarca de
Campo
Verde
-MT
que,
na
A
ção de
C
obrança
movida
por

SABINO MENIN SOBRINHO
,
julgou
procedentes
os pedidos da inicial, nestes termos:

[...]

SABINO MENIN SOBRINHO, devidamente qualificado, ajuizou a presente ação de cobrança em face de KLEVERSON SCHEFFER, igualmente qualificado, visando à condenação do Requerido ao pagamento de serviços de transporte de produto rural
.

Para tanto, alegou que, tendo colocado à disposição do Requerido três caminhões para o frete de produto agrícola, 57 viagens teriam sido necessárias ao transporte do algodão da fazenda para a indústria de óleo localizada na Fazenda Marabá, pertencente ao Grupo
JPupin
.

Com a inicial, no que vale consignar, o Requerente juntou: i) relação das viagens feitas até a indústria de óleo (id. 174467899);
ii
) planilha de atualização da dívida (id. 17446900), considerando o preço de R$ 1.000,00 por viagem.

Recebida a inicial (id. 23577022), o Requerido foi citado e apresentou resposta (id. 28368894).

Em sua contestação, negou que houvesse contratado os serviços do Requerente. Afirmou que, em verdade, o responsável pelo transporte seria o grupo proprietário da indústria de óleo. O Autor seria subcontratado do transportador original, Sr. LUCAS RODRIGO PAVINATO, o qual, aliás, teria já ingressado com ação judicial para o recebimento de seus valores perante JOSÉ PUPIN AGROPECUÁRIA.

Com a resposta, vieram: i) contrato de prestação de serviços de beneficiamento e transporte de algodão, firmado também pelo Requerido e a pessoa jurídica JPUPIN (id. 28368935);
ii
) contrato de prestação de serviços de transporte (id. 28368936), agora entre JOSÉ PUPIN e LUCAS RODRIGO PAVINATO, para o frete da safra de algodão das Fazendas OURO VERDE, VERTENTE, ARAGUARI, OURO BRANCO e BURITI, até a Fazenda MARABÁ;
iii
) acordo celebrado entre LUCAS RODRIGO PAVINATO e JOSÉ PUPIN AGROPECUÁRIA
(id. 28369841).

Novamente aos autos (id. 117338332), o Requerente ofereceu sua impugnação, reiterando suas razões iniciais.

A fim de sanear o feito (id. 159601111), afastou-se a preliminar de ilegitimidade de parte, deferindo-se a produção de prova testemunhal.

Em audiência (id. 166455909), ouviram-se o Requerente e as Testemunhas MICHAEL e REDSON.

O Requerente apresentou suas alegações finais (id. 168052992), pedindo, à partida, o reconhecimento da confissão, decorrente da ausência do Requerido à audiência de instrução.

Por sua vez, em suas alegações finais (id. 168801999), o Requerido negou que a ausência de KLEVERSON SHCEFFER houvesse configurado confissão, porque, em verdade, réu seria a FAZENDA BURITI. Sob outra perspectiva, alegou também a confissão do próprio Requerente, que, em seu depoimento, teria reconhecido a inexistência de negócio jurídico com o Requerido
.

[...]

Pelo exposto,
JULGO inteiramente procedentes os pedidos aduzidos na inicial para CONDENAR o Requerido ao pagamento de R$ 59.513,83, devidamente atualizados pela SELIC a partir do ajuizamento
.

CONDENO o Requerido ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, desde logo arbitrados no que corresponder a 10% do proveito econômico
auferido pelo Requerente.

[...]

[Grifos
nossos
]

Em suas razões recursais
(ID
260761702
)
,

a

apelante

apresenta as seguintes teses:

Inaplicabilidade da pena de confissão ao apelante

Inexistência de relação contratual entre os litigantes

O apelado
, por sua vez, apresenta contrarrazões
(ID
260761706
)
rebatendo as alegações d
o
apelante.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme
certidão de ID 260761704
, e preparo

e
fetuado
,

nos termos da certidão de ID
261070689
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
KLEVERSON SCHEFFER

APELADO(S):
SABINO MENIN SOBRINHO

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
r
ecurso de
a
pelação
cível

interposto
contra sentença
proferida pelo Juízo da
1a Vara da Comarca de Campo Verde-MT que, na Ação de Cobrança movida pelo ora apelado, julgou procedentes os pedidos da inicial para condenar
o recorrido ao pagamento de serviços de transporte de produto rural, além das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico auferido pelo recorrente.

Em síntese, o Juízo
a quo

asseverou que a ausência do
réu/
apelante
, na audiência de instrução, configurou confissão ficta quanto aos fatos narrados na inicial, conforme alegado nas razões finais pelo ora
recorrido.

Ademais,
destacou que o
apelante
, ao apresentar contestação, limitou-se a negar a contratação direta dos serviços, atribuindo a responsabilidade ao Grupo
JPupin
e ao transportador original, Lucas Rodrigo
Pavinato
, mas que diante do conjunto probatório, aliado à confissão ficta, entendeu por condenar o
ora recorrente
ao pagamento do valor de R$ 59.513,83, atualizado pela SELIC desde o ajuizamento da ação, além das custas processuais e honorários advocatícios.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

1. Inaplicabilidade da pena de confissão
ficta
ao apelante

O apelante sustenta que
não foi intimado pessoalmente para comparecimento à audiência, conforme exigido pelo art. 385, § 1o, do CPC.

Argumenta que a ação foi ajuizada contra a Fazenda Buriti, e não contra ele,
Kleverson
Scheffer, pessoa física, de modo que sua ausência não poderia gerar confissão ficta.

Ademais, argumenta que a confissão ficta não poderia suprir a ausência de provas materiais da existência da relação jurídica, especialmente quando o próprio autor, ora apelado, afirmou expressamente que não houve contrato entre as partes.

O apelado, por sua vez,
sustenta que o
apelante foi devidamente intimado para a audiência de instruçã
o, pois a
intimação foi realizada no endereço informado pelo próprio
recorrente
na procuração outorgada ao seu advogado
e, nos termos do art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, seria válida
.

A
demais, assevera que a
intimação foi recebida por pessoa identificada como responsável pelo Patrimônio e Suporte Administrativo da
“Bom Futuro”
, onde o apelante se encontra
ria
vinculado.

Porém, assevera que o
apelante, mesmo tendo ciência da audiência, enviou preposto em seu lugar, o que não é permitido para depoimento pessoal.

Diante disso, o apelado argumenta que não há nulidade na intimação do apelante, sendo correta a aplicação da confissão ficta por sua ausência na audiência.

Pois bem
.
No caso em exame,
verifica-se que,

após o Juízo
a quo
designar a data da audiência
para o dia 21 de agosto de 2024
,
o
réu, ora
apelante
,

peticionou
nos
autos,
como pessoa física
e não como pessoa jurídica,
para
arrolar testemunhas e
juntar

carta de preposto

ao Sr.
Leandro Aparecido Gonçalves Borges, para que este pudesse
representá-lo
em juízo
, conforme cita-se:

Pela presente Carta de Preposição,
KLEVERSON SCHEFFER
, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF sob o n. 941.780.201-10 e portador do RG n. 13422227 SJSP/MT, com endereço profissional localizado em Cuiabá – MT, na Av. dos Florais, n. 1788, Bairro Ribeirão do
Lipa
, CEP 78.049-400, autoriza o Sr.
LEANDRO APARECIDO GONÇALVES BORGES
, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Av. dos Florais, S/N, Condomínio Florais
do Valle, Cuiabá-MT, CEP 78.048-907, portador da Cédula de Identidade RG no 10.542.64-7 SSP/MT, inscrito no CPF/MF sob o no 701.886.881-53, na qualidade de
PREPOSTO
, representá-la perante o MM. Juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Verde - MT, nos autos do
processo no 1000115- 04.2019.8.11.0051
, em que consta como parte autora
SABINO MENIN
, podendo, para tanto, transigir, fazer declarações, acordos e composições judiciais, assinar documentos em geral, enfim, realizar todos os atos visando o fiel cumprimento deste instrumento
.

[grifo do original, ID 260761692]

Verifica-se, também, que o
ora apelante não juntou aos autos sequer cópia do contrato social, atos societários ou qualquer registro empresarial
de pessoa jurídica
, sempre peticionando como pessoa física.

Desse modo,
além do apelante ter
comparecido aos autos manifestando ciência da audiência
de instrução
,
inclusive arrolando
testemunhas, o que demonstra
que inequivocamente tomou conhecimento
do ato processual questionado (audiência de instrução)
, afastando-se a alegação de
ausência de intimação pessoal,
a representação mediante preposto foi irregular, uma vez que pessoa natural não se confunde com pessoa jurídica
e, desse modo,
a ela não se aplica o disposto no
art.
75, inciso VIII, do Código de
Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 75.
Serão representados em juízo, ativa e passivamente
:

[...]

VIII -
a pessoa jurídica, por quem os respectivos atos constitutivos designarem ou, não havendo essa designação, por seus diretores
;

[...] [grifo nosso]

Desse modo, não pode o réu, ora apela
nte
,
afirmar que foi prejudicado
pela ausência de int
imação pessoal
,
sendo que manifestou ciência mediante a petição acima mencionada
,
sob pena de violação ao
princípio da cooperação

(
art. 6o do Código de Processo Civil
)

e
à máxima de que
não é permitido
à parte
se beneficiar de
sua própria torpeza
(
nemo

auditur

propriam

turpitudinem

allegans
)
.

Assim,
aplica-se ao caso a pena de confissão fica prevista no
art. 385, § 1o, do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 385. Cabe à parte requerer o depoimento pessoal da outra parte, a fim de que esta seja interrogada na audiência de instrução e julgamento, sem prejuízo do poder do juiz de ordená-lo de ofício.

§ 1o
Se a parte, pessoalmente intimada para prestar depoimento pessoal e advertida da pena de confesso, não comparecer ou, comparecendo, se recusar a depor, o juiz aplicar-lhe-á a pena
.

[...] [
grifo nosso]

Porém, assevera-se que
a pena de confissão ficta não provoca a presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados pela parte contrária
, devendo o magistrado analisar o contexto probatório dos autos.

Nesse sentido,
cita-se ementa
s
de julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, deste Egrégio Tribunal e de outros,
in
verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
AUDIÊNCIA. DEPOIMENTO PESSOAL. NÃO COMPARECIMENTO. CONFISSÃO FICTA. PRESUNÇÃO RELATIVA
. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ).

2. Não viola o artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 nem importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente para a resolução da causa, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta.

3.
A pena de confissão, ante a ausência da autora à audiência para depoimento pessoal, constitui meio de prova cuja presunção é relativa
.

4. Alterar a valoração das instâncias ordinárias sobre a extensão da confissão ficta decorrente do não comparecimento à audiência esbarra na Súmula no 7/STJ. 5. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1301711 PR 2018/0127432-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 08/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/06/2020) [grifo nosso]

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE CAMINHÃO EM PONTE DE MADEIRA QUE QUEBROU DURANTE A TRAVESSIA. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA. NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. ARTIGO 385, § 1o DO CPC. CONFISSÃO FICTA. PRESUNÇÃO RELATIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. AUSENCIA DE PROVAS DA CARGA CARREGADA, CAPACIDADE DO VEÍCULO E MÁS CONDIÇOES DE CONSERVAÇÃO DA PONTE. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

1.
O não comparecimento injustificado da parte intimada para depoimento pessoal à audiência de instrução e julgamento implica na aplicação da pena de confissão ficta (art. 385, § 1o), porém, não provoca a presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados pela parte contrária, devendo o magistrado analisar o contexto probatório dos autos
.

2. Ao caso, incide responsabilidade subjetiva, decorrente de ato omissivo do Poder Público, por falta ou falha do serviço, e, por isso, exige-se a verificação do dolo ou da culpa, em sentido estrito (negligência, imperícia e imprudência).

3. Das provas insertas aos autos não é possível verificar se o dano decorreu de conduta omissiva do Município ou se deriva da culpa exclusiva do condutor do caminhão, não havendo que se falar em responsabilidade civil uma vez não configurado o nexo causal entre o fato e o dano relatado pela autora/apelante.

4. Não havendo provas do nexo de causalidade entre a omissão do poder público e os danos sofridos, inexiste o dever de reparar, motivo pelo qual a improcedência da demanda é medida que se impõe.

5. Ônus de sucumbência majorado nos termos do artigo 85, § 11 CPC.

(TJMT, AC 1002319-55.2018.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2022,
Publicado
no DJE 15/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. 1. ASSUNÇÃO DE DÍVIDA. CONFISSÃO FICTA. IMPOSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. MEDIDA QUE NÃO IMPLICA A PROCEDÊNCIA AUTOMÁTICA DOS PEDIDOS. 2. DANO MORAL. TÍTULO INEXIGÍVEL. PROTESTO INDEVIDO. DANO PRESUMIDO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 3. SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO.

1.
O não comparecimento injustificado da parte intimada para depoimento pessoal à audiência de instrução e julgamento, enseja a aplicação da pena de confissão ficta (art. 385, § 1o), que, contudo, não implica, por si só, na presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados pela parte adversa, devendo o magistrado analisar o contexto probatório dos autos
.

2. Tratando-se de protesto indevido de título, o dano moral se configura in
re

ipsa
, prescindindo, portanto, de prova.

3. O ônus de sucumbência deve ser distribuído considerando o aspecto quantitativo e o jurídico em que cada parte decai de suas pretensões. Apelação cível não provida (TJPR - 15a Câmara Cível - 0008749-36.2020.8.16.0017 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR JUCIMAR NOVOCHADLO - J. 13.02.2023)

(TJ-PR - APL: 00087493620208160017 Maringá 0008749-36.2020.8.16.0017 (Acórdão), Relator:
Jucimar

Novochadlo
, Data de Julgamento: 13/02/2023, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 13/02/2023) [grifo nosso]

Desse modo, quanto à confissão ficta, com a ressalva de que sua presunção probatória é relativa, não assiste razão à apelante
.

No que tange
ao restante do conjunto probatório
e das teses
,
passa-se ao próximo tópico.

2. Inexistência de relação contratual entre os litigantes

O apelante sustenta que
não há contrato escrito ou verbal entre as partes que justifique a condenação.

Ressalta que não há prova nos autos de que o apelante tenha solicitado diretamente os serviços de transporte ao apelado.

Assevera que o próprio autor, ora apelado, afirmou em audiência que não havia contrato escrito nem verbal entre ele e o apelante.

Sustenta que a contratação dos serviços de transporte foi realizada por Lucas Rodrigo
Pavinato
, que, por sua vez, fora contratado pelo Grupo
JPupin
, sem qualquer envolvimento do apelante.

Nesse sentido, esclarece que havia um contrato de prestação de serviços de beneficiamento e transporte de algodão firmado entre a
JPupin
e a Fazenda Buriti.

Lucas Rodrigo
Pavinato
teria, então, sido contratado pela
JPupin
para realizar o transporte do algodão.

O autor/apelado, por sua vez, teria sido subcontratado por Lucas Rodrigo
Pavinato
, sem qualquer intervenção ou obrigação do apelante.

Ademais, o apelante cita outra sentença favorável em ação
de cobrança
ajuizada
pelo apelado
contra
Dayla
Mayra Santos Scheffer, na qual o Juízo do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Verde julgou improcedente a ação de cobrança pelo mesmo serviço
, sob os fundamentos de que o
responsável pelo pagamento dos serviços seria Lucas
Pavinato
e/ou o Grupo
JPupin
, e que o apelado também
não
teria
comprov
ado
o vínculo contratual com
a
então demandada.

Assim, o apelante sustenta que a responsabilidade pelo pagamento caberia ao Grupo
JPupin
e/ou a Lucas Rodrigo
Pavinato
, e não
ao recorrente.

O apelado, por sua vez, argumenta que a prestação de serviços foi comprovada por diversos elementos dos autos
.

Assevera que o contrato verbal foi firmado diretamente com o apelante e não com terceiros, devendo ele ser responsabilizado pelo pagamento dos serviços.

Aduz que o apelado efetivamente prestou os serviços de transporte, disponibilizando três caminhões para o frete de algodão das fazendas Buriti e Ouro Branco até a Fazenda Marabá.

Argumenta que o apelante
diretamente se beneficiou dos serviços, pois o algodão transportado era de propriedade do recorrente e foi entregue no destino conforme determinação de sua equipe.

Ademais, refuta a tese do apelante de que a responsabilidade pelo pagamento seria do Grupo
JPupin
ou de Lucas Rodrigo
Pavinato
, sustentando que Lucas Rodrigo
Pavinato
não contratou os serviços diretamente com o apelado.

Alega que a ordem para a realização dos transportes partiu da administração das Fazendas Buriti e Ouro Branco, diretamente ligadas ao apelante.

Ressalta que o depoimento da
testemunha ouvida
em juízo
,
Michael
Scherf
da Silva
Ermakowitch
, que foi funcionário do apelado,

teria confirmado
que o apelado prestou serviços diretamente para as Fazendas Buriti e Ouro Branco e que a ordem para os transportes partiu de João, funcionário da administração
da Fazenda Buriti.

Aduz que a testemunha Michael
S
cherf
da Silva
Ermakowitch
, que foi funcionário do apelado,
teria executado o transporte de algodão das Fazendas Buriti e Ouro Branco até a Fazenda Marabá e que recebia orientações da administração das fazendas, indicando a relação direta entre o apelado e o apelante.

Ademais, alega que a referida testemunha, Michael
Scherf
,
também
teria afirmado que a
s notas fiscais do transporte eram emitidas em nome da Bom Futuro Scheffer
.

Pois bem
.
Ressai dos autos que o autor apelado não juntou aos autos qualquer prova documental

suficiente
quanto à alegada relação jurídica
para com o apelante.

Os documentos intitulados de “Relatórios”
e “Planilhas de Débitos”
são unilaterais
,
não apresentando
qualquer assinatura
que indique a contratação dos serviços pelo recorrido
(
IDs
26
0760694 e 260760695)
.

Ademais, i
nexiste prova documental
eficaz
quanto à contratação alegada e quanto à afirmação de que teriam sido realizados
57 (cinquenta e sete) fretes para a suposta contratante, ora apelante, apenas, também, uma tabela unilateral com a relação dos referidos fretes.

O apelante, por sua vez, juntou aos auto
s cópia dos seguintes documentos, para sustentar a inexistência de relação jurídica entre o apelado e o recorrente
e que o responsável pelos serviços de frete, perante o recorrente,
seria
o grupo empresarial
JPupin
(Fazenda Marabá)
e
o Sr. Lucas Rodrigo
Pavinato
, conforme cita-se
:

“
Instrumento particular de prestação de serviços de beneficiamento e transporte de algodão
”,
datado de 06/08/2018,
entre o
s

Sr
s
. Ant
ônio Trento Kihara Scheffer e
Kleverson

Scheffer
, contratantes, e
JPupin
Indústria de Óleos Ltda., contratada
,
para que esta fornecesse toda a mão de obra necessária para prestar os serviços de “
[...]
transporte e beneficiamento da produção de algodão, de propriedade dos contratantes, da safra de 2018, proveniente das Fazendas Buriti e Ouro Branco, localizadas no Município de Chapada dos Guimarães/MT, onde cultiva-se 4.200,00
h
a

de algodão
[...]
” (ID 260761662).

“
Contrato de Prestação de Serviços de Transportes
”, datado de
21/05/2018, entre o
Sr. José
Pupin
, contratante, e o Sr. Lucas Rodrigo
Pavinato
, contratado
, para que este prestasse o
“[...]
serviço de transporte da safra de algodão das lavouras das fazendas OURO VERDE, VERTENTE, ARAGUARI, OURO BRANCO, BURITI, até o armazém localizado na sede da fazenda MARABA
[...]”
(ID 260761663)
.

Acordo Judicial
, datado de 19/12/2018,

entre o Sr. Lucas Rodrigo
Pavinato
e José
Pupin
Agropecuária (Fazenda Marabá)
, pelo qual esta última se comprometeu a pagar o valor de R$
1.
3
00.000,00
(um milhão e trezentos mil reais)

ao
Sr. Lucas Rodrigo
Pavinato
(ID 260761664).

Ademais, verifica-se que
o
próprio
apelado, em audiência, afirmou que não fez contrato verbal ou por escrito com o ora apelante
, que a negociação teria partido da Fazenda Marabá (grupo
JPupin
)
e que também não
havia o costume de trabalhar com Notas Fiscais. Também
se contradiz ao
ter afirmado
que recebia ordens de uma pessoa chamada “João”, dentro da Fazenda Buriti,
pois depois afirmou “
João
”
apenas recebeu
o apelante para ter acesso à propriedade
, conforme cita-se:

[...]

Juízo a quo: Seu Sabino, conta para mim como é que
foi o negócio que o Sr. teve
[...]

Apelado:
[...]
Na

época
era um transporte na fronteira.
[...]

Tava
uma falta muito grande de caminhão, né
.
Eu fui indicado para ir
na
Bom Futuro carregar.

Juízo a quo:
Na Bom Futuro?

Apelado:
É.

Juízo a quo:
Quem indicou, o Sr. sabe?

Apelado:
Quem foi indicado foi o pessoal da própria Marabá.

Juízo a quo:
Pessoal da Marabá...

Apelado:
E aí, esse pessoal indicou
a hora de
frete
.
Nós (inaudível) algodão
pra
Bom Futuro, né.

[...]

Juízo a quo:
Quem que foi que pediu para o Senhor? Com quem que o Senhor conversou
que falou assim: “Olha,
vamo
lá em tal lugar...”?

Apelado:
Foi indicado na balança lá na Marabá.

Juízo a quo:
Sim, mas o Sr. teve que ir a algum lugar
para... “pode ir lá carregar”.

Apelado: a gente trazia um algodão para Marabá... lá de Paranatinga
... Trazia em direção à...
Esses algodão

[sic]
rastreado
pelas empresa
, a gente pegou
aqueles algodão
[sic]

rastreado, e trouxe pra Marabá. Lá de Santiago
do (inaudível).

“
[...]
tá
faltando caminhão
da Bom Futuro, tal... Lá na Buritis e na Ouro Branco
. Vocês não querem carregar lá?
”
Vamos.

Juízo a quo:
mas quem era essa pessoa?

Apelado:
é o pessoal lá da balança, né.

Juízo a quo:
da balança?

Apelado:
é o pessoal lá da balança. A gente não pode... Hoje é muito tempo
.

Juízo a quo:
essa balança era de uma outra fazenda?

Apelado:
a balança dentro da Marabá
.

Juízo a quo:
dentro da Marabá?

Apelado: -
Dentro da Marabá.

[...]

Advogado do apelado: -
As notas fiscais eram emitidas em nome da Fazenda Buriti?
Em nome do Sr.
Kleverson
Scheffer?
[...]

Apelado: -
Saia nota de
lá
mas a gente... Com o tempo, a gente não
pego para olhar, porque trabalhar para empresa grande assim, você não tem medo. Você vai trabalhar, você vai receber.

Advogado do
apelado:
:

- Não
, eu digo assim... As notas
pra
transporte.

Apelado:
- A gente não cuidava.

Advogado do
apelado:
:
- Quando você pegava as notas
pra
transporte da mercadoria, ela estava constando nome da Fazenda
?

Apelado: -
A gente não.

Advogado do apelado:
- Não olhava?

Apelado: - Não, não.

Advogado do apelado:
-
Deixa eu
te
fazer uma pergunta também com relação a essa
questão da Fazenda Buritis e outra...
O Sr. quando chegava na Fazenda, quem dava ordens para o Sr... “Carrega aqui esse fardo”?

Apelado: -
O encarregado da Fazenda, esse João.

[...]

Advogado do
apelante
:
-
Efetivamente, quem te contratou? Foi a Bom Futuro, a Buriti ou a Fazenda Ouro Branco?

- Apelado:
-
Não
não
, não fomos contratados. Nós fomos indicados
.

Advogado do apelante:
- Por quem?

- Apelado:
-
Nós fomos indicados
pelo pessoal da balança e recebidos pelo João
que era o gerente da Fazenda.
E ele que nos indicou para outra Fazenda
.
[...]

Advogado do apelante:
-
Excelência, vou reformular a pergunta, porque não ficou claro... Quem que
informou do trabalho e falou que tinha trabalho nessas fazendas?

[...]

Apelado: -
Foi comentado na Marabá e passaram o telefono do João
e foi ligado para o João.

Advogado do apelante:
-
A Marabá falou que tinha trabalho nessas fazendas?

Apelado: -
A Marabá
falou que tinha serviço
pra
eles, de beneficiamento... Que tinha algodão
pra
carregar lá...
E
agente
ligou e liberaram os
portão..
E a gente esperou
nos portão
... Vieram abrir
os portão
...
Levaram nós lá. Carregaram as cargas. Vieram e fecharam o portão.

Advogado do apelante:

-
E quem contratou o frete?

Apelado: -
A gente não foi contratado por ninguém. Não tem contrato assinado com ninguém. Então, não tem.

Juízo a quo: -
Deixa eu só fazer um esclarecimento.
Eu acho que pode haver uma divergência... Só para a gente saber se está falando a mesma coisa...
O contrato pode ser verbal.

Apelado: -
Sim.

Juízo a quo:
-
E
pode ser escrito.

Apelado: -
Sim.

Juízo a quo: -
Entendeu?
Então, às vezes as pessoas dizem “não, não tem
contrato”...
Mas se referindo a não ter contrato escrito...
Entendeu? Então, assim... Quando o Sr. diz, “não tem contrato”, eu quero saber se o Sr. está se referindo que não tem o contrato escrito
ou nem o verbal? Chegou lá, ninguém falou
nada
?

Apelado: -
A gente não tem escrito e nem verbal.

Juízo a quo:
-
Nem
verbal?

Apelado:
-
Não
. A gente foi indicado
pra
ir lá.

Juízo a quo: -
Não. Eu entendi a lógica. Só quero saber só
que o Sr. entenda que às vezes a gente não tem o contrato escrito... Não significa que a gente não tem o contrato, mas
pode ser um contrato verbal que também é perfeitamente aceito como escrito.
Tá? Então, Dr., por favor...

Advogado do apelante: -
O Sr. emitiu alguma nota fiscal
nesses carregamentos?

Apelado: -
Quem, eu?

Advogado do apelante: -
Emitiu alguma nota fiscal em prol de alguma fazenda?
Da
Marabá
, da Ouro Branco, da Bom Futuro
, dos carregamentos
?

Apelado:
-
A gente não trabalhava dessa maneira.
Antigamente não tinha... Você ia
pra
uma fazenda e ninguém... Até hoje... Você vai
na fazenda e carrega, vem e descarrega... Não pega nada.

Advogado do apelante
: -
Quando o Sr. chegava na fazenda lá.
Quem recebia
o Sr. para carregar
?

Apelado: -
O João. O João levava de moto lá dentro da fazenda.

Advogado do apelante: -
Certo.
A minha pergunta é a seguinte... Quando o Sr. chegava lá, eles apenas indicavam

aonde
carregar e descarregar? O Sr. entrava e ia embora? Como é que funcionava?

Apelado: -
Eles
levavam nós
lá no carregamento. E o documento que vinha junto ele levava junto lá.
Chegava na hora do almoço, davam almoço. Chegava na janta, davam janta. Tivesse
que dormir na fazenda, davam banho.
Deixava eu
tomar banho. Cama, tudo... Tinha cama lá.

Advogado do apelante: -
Não davam nenhum tipo de ordem? Apenas indicavam o local do carregamento e descarregamento, correto?

Apelado: -
Indicavam
onde carregar e descarregar.

[...]

(
ID 260761695 -
Sabino Menin Sobrinho – 21.08.2024
)

Do depoimento do autor, ora apelado, verifica-se que não há provas da relação jurídica contratual, seja verbal ou por escrito, entre o recorrido e o apelante
.

Assim
,
presume-se que o recorrido simplesmente começou a trabalhar, por indicação do grupo empresarial que, contratualmente, é o
responsável
, perante o apelante em prestar os respectivos serviços de transporte (frete) ora questionados
,
sem ao menos confirmar e verificar quem seria seu
contratante e quem pagaria pelos seus serviços.

No que tange à oitiva da testemunha
do autor/apelado,
Michael
Scherf
da Silva
Ermakowitch
, cita-se:

[...]

Juízo a quo: -
E o senhor fez quantas viagens?

Michael
Scherf
da Silva
Ermakowitch
: -
Eu acredito que umas vinte viagens
.

Juízo a quo: - E era distribuído entre o senhor?
Eram três caminhões?

Michael
Scherf
da Silva
Ermakowitch
: - É. Era eu, o Sabino e o Ananias que era outro colega nosso.

[...]

Juízo a quo: -
Então o Sr. fez umas vinte... Sessenta
na média?

Michael
Scherf
da Silva
Ermakowitch
: -

É que assim... Eu não trabalhei a safra inteira né
...
[...]
Eu
saí um poco antes de acabar a safra.
Aí ficou ele com Ananias trabalhando
.

[...]

Juízo a quo: -
Então o Sabino
... Ele pagou o
Sr
? Pagou tudo certinho?

Michael
Scherf
da Silva
Ermakowitch
:
- A época que eu trabalhei

pra
ele sim, certo.

Juízo a quo: - A Fazenda Buriti, o Sr. chegou a entrar lá?

Michael
Scherf
da Silva
Ermakowitch
: -
Sim.
A maior parte das viagens foi na Fazenda Buriti.

Juízo a quo: - O que o Sr. carregava?

Michael
Scherf
da Silva
Ermakowitch
:
- Fardão
de algodão.

E aí o Sr. saia da Fazenda Buriti e da Fazenda Ouro Branco e ia até a outra Fazenda.

Michael
Scherf
da Silva
Ermakowitch
:
- na
Marabá.

[...]

Advogado do apelante:
-
Quem te contratou na época? Foi diretamente o Seu Sabino ou essas Fazendas?

Michael
Scherf
da Silva
Ermakowitch
:
-
Diretamente
o Seu Sabino.

[...]

Dos relatos acima, verifica-se que a testemunha
trabalhou para o autor, ora apelado, e que
não participou de qualquer contratação entre as partes e não sabe confirmar
se existiu ou não contrato verbal ou por escrito
entre os litigantes
.

Também
ressai dos relatos que a quantidade de fretes é incerta
, uma vez que a testemunha afirma que fez “umas vinte” e, por
outro lado
,
não há nos autos qualquer outra prova indene de dúvidas quanto à quantidade exata desses fretes, bem como aos respectivos valores
. Também não há sequer menção, por
parte da testemunha, do valor que
ela
recebia pelo trabalho realizado ao autor, ora recorrido
.

Ou seja, os documentos juntados aos autos e a oitiva testemunhal não são suficientes para estabelecer a prova da contratação, da quantidade de fretes e respectivos valores que o autor/apelado alega ter realizado para o réu
/apelante
, nem mesmo a quilometragem
.

Assevera-se que, nos termos dos
princípios da boa-fé objetiva e da autonomia da vontade
, bem como do disposto no
artigo 421
e 422
Código Civil
, a relação jurídica contratual, ainda que verbal, necessita observar a presença dos elementos essenciais à sua formação, quais sejam:
a manifestação inequívoca da intenção de contratar, a proposta, a aceitação, a licitude do objeto e a forma
, quando exigida por lei, o que não se verifica no presente caso.

Assevera-se que
também não há provas de que a proposta da suposta contratação teria sido feita pelo réu, ora apelado, uma vez que há
afirmação, pela parte autora, de que teria sido a Marabá quem apresentou a
indicação
de frete à autora
. Nesse sentido, cita-se o teor do
art. 427 do Código Civil
:

Art. 427.
A proposta de contrato obriga o proponente, se o contrário não resultar dos termos dela, da natureza do negócio, ou das circunstâncias do caso
.
[grifo nosso]

Além de inexistir comprovação da supramencionada proposta contratual,

o fato de um encarregado da Fazenda Buriti
receber e orientar o trabalho realizado pelo autor não significa que o contrato de transporte foi efetivado entre o réu/apelante e o autor/apelado
, principalmente em face dos contratos de transporte/frete juntados aos autos que
demonstram ser da ciência do requerido/recorrido que
era de responsabilidade da
JPupin
(Fazenda Marabá)
arcar com os respectivos fretes dos produtos.

Com efeito, a ausência de prova documental robusta
, ônus do autor/apelado, nos termos do
art. 37
3
, I, do Código de Processo Civil
,
e a existência de depoimentos contraditórios demonstram que não houve o efetivo consentimento
das partes quanto aos elementos contratuais indispensáveis,
configurando uma prestação de serviços realizada de forma desorganizada e desvinculada de qualquer compromisso formal ou mesmo de manifestação verbal clara e precisa, de modo que a imputação de responsabilidade direta ao apelante revela-se insustentável à luz do ordenamento jurídico pátrio
.

E, nestes autos, como já dito mais acima, sendo do autor/apelado o ônus de provar as suas alegações iniciais, era necessária, no contexto da contratação que ele alega ter firmado com o réu/apelante, a apresentação, ao menos, de cópia ou segunda via das notas e conhecimento de transporte que acompanham ou deveriam ter acompanhado o transporte que aduz ter efetuado, motivo pelo qual a prova oral sequer foi suficiente para suprir esta ausência.

A corroborar o entendimento, cita-se:

Apelação Cível.
Ação ordinária. Sentença de procedência do pedido. Inconformismo. Fretes de pedras. Ônus do autor de provar a contratação e a realização do alegado serviço
, conforme decisão saneadora do processo.
Prova dos autos que não é conclusiva acerca dos fretes que o autor alega ter realizado para a ré, nem sobre a quantidade de pedra, ou mesmo quanto à quilometragem afirmada na inicial. Inexistência de cópia ou segunda via das notas e conhecimento de transporte que acompanham as viagens das cargas que o requerente aduz ter efetuado. Prova oral realizada que é insuficiente para suprir esta ausência. Fato constitutivo do direito do autor não demonstrado. Artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Sentença reformada
. Recurso provido para julgar o pedido improcedente, com inversão
dos
ônus
da
sucumbência, nos termos da fundamentação.

(TJ-SP - AC: 10035635420148260079 SP 1003563-54.2014.8.26.0079, Relator: Hélio Nogueira, Data de Julgamento: 15/08/2019, 22a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/08/2019)

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU
-LHE
PROVIMENTO

para
reformar a sentença a fim de
julgar
im
procedente a ação, com resolução de mérito
.

Por fim,
inverto o ônus sucumbencial e
condeno
o apelado
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre
o valor atualizado da causa, com fulcro nos
arts
.
85,
caput
e § 2o e art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025